Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-78.2019.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-78.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (EMBARGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTINAMENTO - INVIABILIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todos os fundamentos de fato ou de direito expostos nas razões recursais e necessários ao deslinde da controvérsia.

Não cabe alegar obscuridade se o julgado não gerou confusão ou dúvida.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Os E
mbargos
de D
eclaração
não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e com objetivo de prequestionamento, opostos ao acórdão que negou provimento a Apelação interposta pela embargante.

A recorrente aponta a ocorrência de omissão e obscuridade no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve omissão em relação aos artigos 421, 476, 477, 481, 1227 e 12445 do CPC ao decidir que o negócio jurídico foi simulado.

Diz que não dá para substituir um contrato registrado de forma irrevogável e irretratável, por se tratar de liberdade contratual entre as partes, atento a função social do contrato.

Aduz que a liberdade contratual deve prevalecer entre as partes, pois o contrato escriturado foi realizado posteriormente ao contrato substituído, ou seja, ele foi substituído por ciência, liberdade, liberalidade e convenção das partes. Que já havia sido descartado por acordo das partes e que resgatar um contrato descartado pelas partes viola as bases legais do ordenamento jurídico brasileiro, em especial do Código Civil.

Também defende a exclusão da multa aplicada na sentença, sob o argumento de que não há que se falar em caráter protelatório.

A arguição de omissão é infundada pois esse vício consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
,
o que não se verifica neste caso.

O mesmo devo afirmar em relação à alegada obscuridade, que significa falta de clareza com prejuízos para certeza jurídica.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“
A apelante ingressou com a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais sob a alegação de que
em
30/04/2016
adquiriu da apelada,
por Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano à Prestação, a área com matrícula 3015 do CRI de Nova Xavantina, por R$1.970.000,00,
e nesse ato ela estava representada por JOSÉ CARLOS MARCILIO VICENTE.

Argui que nele foi estabelecido que a quitação se daria mediante o
pagamento de R$450.000,00 no momento da assinatura, R$324.000,00 alusivos ao débito com o Estado de Mato Grosso, R$350.000,00 atinentes ao Contrato de Alienação Fiduciária com o Banco do Brasil S/A, mais R$846.000,00 à vista
(ID. 18159009).

Aduz que após adimplemento a alienante não cumpriu a obrigação de regularizar o negócio, pois tramita contra ela uma Execução Fiscal em que foi penhorado o referido imóvel, o que, segundo entende, gera direito à reparação de danos morais e materiais.

Na contestação, a ré/apelada sustenta que não foi efetuado o pagamento, apresenta outro Contrato de Compra e Venda relativo ao mesmo imóvel, de R$6.000.000,00,
em que figurava como comprador M. F. MARCILIO VICENTE – ME, naquele ato representada por MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE, ou seja, pessoa diversa da que consta no primeiro Instrumento
(ID. 25273679).

Segundo a ré, os compradores são irmãos e sócios, como atesta a Procuração escaneada no ID 164661506, pág.10.

Na Reconvenção busca a rescisão por culpa da autora/reconvinda, com incidência das penalidades contratuais, principalmente a multa de 5% do valor da avença, sem prejuízo da incidência dos efeitos do Pacto Comissório, com sua reintegração (ré) na posse.

O Compromisso de Compra e Venda apresentado pela ré/apelada foi celebrado em
22/9/2015
, e o preço do imóvel era de
R$6.000.000,00,
que seria quitado mediante
pagamento de R$324.000,00, referentes a débito da ré com o Estado do Mato Grosso; R$350.000,00 ao Banco do Brasil S/A alusivos a Contrato de Alienação Fiduciária; R$300.000,00 à empresa COOPERMIBRA;

R$240.000,00 de entrada; mais R$86.000,00, e o restante (R$4.700.000,00) em oito anos, em grãos, feijão de soja, sacos de 60 quilos,
ao preço de R$60,00 a saca, no mês de maio do ano subsequente (ID. 5273679).

A reconvinte diz que o primeiro Contrato foi celebrado a pedido da autora/reconvinda/apelante
em quantia menor para que ela (autora) pagasse menos impostos.

Realizada perícia, a conclusão foi de que o valor do bem alienado supera cinco milhões de Reais em qualquer das datas consignadas nos Contratos apresentados em 22/09/2015 ou 30/04/20116, respectivamente, R$5.377.248,69 e R$5.718.837,89 (ID.

49913989, pág. 52).

Inclusive, o perito assinalou no esclarecimento de ID. 53533400, pág. 5, o seguinte:

“(...) entende-se que o contrato vigente é o Contrato no importe de R$ 6.000.000,00, levando em consideração os pagamentos datados de 2015, e os valores apresentados”.

Infere-se dos autos que, realmente, o Contrato apresentado na inicial foi
simulado,
e a própria ré/reconvinte/apelada,
que também o assinou
,
afirma que a autora/apelante pediu para que fosse celebrado em valor menor com o objetivo de fraudar o imposto de renda.

Ocorre que, ao assinar a segunda avença, ela concordou com o pedido, e é indiscutível que, na condição de vendedora, também iria se beneficiar com a venda por valor menor.

Não houve vício de vontade, mas, sim, intenção de fraudar a lei, por ambas as partes,
tanto é que após o ajuizamento da demanda a apelada trouxe o Contrato que, segundo diz, não foi adimplido.

O Código Civil autoriza que uma das partes da avença argua, em sua defesa, contra a outra, a existência de simulação.
Mas o negócio jurídico simulado é nulo e, consequentemente, ineficaz.

Seguem transcritos os artigos 167, 168 e 169 do Código Civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

(...)

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; (...)

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

Logo, não procedem os argumentos da apelante de que não foi considerado que o Contrato descrito na inicial era de risco e que o imóvel adquirido não deveria ser comparado a qualquer outro semelhante à época.

Além disso, José Carlos Marcílio Vicente faltou com a verdade no seu depoimento ao declarar que não tinha conhecimento sobre os negócios de seu irmão. Consoante mostram os comprovantes dos cheques juntados pela própria apelante, quem efetuou parte dos pagamentos do Contrato foi seu irmão Márcio Francisco, através da empresa M. F. Marcilio Vicente – ME. Confira-se:

- 05 cheques de R$74.500,00 (IDs 18159011, 18159013, 18159013, 18159020 e 18159021);

- comprovantes bancários de R$200.000,00 (ID 18159341), de R$100.000,00 (ID 18159037), de R$100.000,00 depositados na conta corrente da filha do representante da ré (ID 18159039), de R$149.062,50 (ID 18159040), de R$200.000,00 (ID 18159341), de R$30.000,00 (ID 18159342) e de R$338.056,38 (ID 18159343).

Assim, permanece válido o Contrato fornecido pela ré/reconvinte/apelada.

Verifica-se, ainda, que não foram adimplidas as parcelas relativas às safras de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, que deveriam ser pagas em grãos - feijão de soja, sacos de 60 quilos, ao preço de R$60,00 cada saca (ID. 5273679).

Dessa maneira, o descumprimento da avença entregue pela ré/reconvinte/apelada se deu por culpa da apelante, e é devida a rescisão, nos termos da sentença.

A determinação de pagamento de aluguel pelo período em que ocupou o imóvel deve ser mantida, pois o retorno das partes ao estado anterior implica indenização desde a data da posse.

Nesse sentido:

(...)

No tocante ao valor da causa, o artigo 292, II, do CPC, estabelece que
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”.

A propósito:

(...)

Uma vez que no caso concreto prevaleceu o Instrumento de R$6.000.000,00,
o valor da causa incide sobre essa importância, e como a autora/apelante já efetuou o pagamento sobre R$1.970.000,00, deve recolher a diferença relativa à inicial e ao preparo.

Além disso, os honorários advocatícios deverão ser calculados sobre R$6.000.000,00.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa atualizado.”

Assinalo, ainda, que, para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Quanto à multa aplicada na sentença, observo que a recorrente não se insurgiu contra ela na Apelação, motivo pelo qual deixo de analisar o pedido, pois “
a
extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem (REsp 1909451 SP).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. 3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido. 4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" ( § 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

O que está claro é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir a matéria já decidida, o que não é possível nesta via.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023